Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005351-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (AGRAVANTE), C. L. X. - CPF: 034.322.591-31 (AGRAVANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (AGRAVADO), ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA - CPF: 551.880.011-87 (AGRAVADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO (PARTO) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE DISPOSITVA DA SENTENÇA QUE NÃO FAZ MENÇÃO AO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA PENSÃO VITALÍCIA – TÓPICO ESPECÍFICO DA SENTENÇA QUE FUNDAMENTA A RESPEITO, COMO SENDO DESDE O NASCIMENTO – ERRO MATERIAL QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO - ALCANCE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - INTERPRETAÇÃO INTEGRADA DA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECONHECIMENTO DO TERMO INICIAL COMO SENDO A PARTIR DO NASCIMENTO DO MENOR – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador (AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe 20/5/2021).”

Não obstante na parte dispositiva da sentença não contenha a síntese da decisão, não se pode perder de vista que tal regra processual não deve ser interpretada de maneira tão rígida, desvirtuando a clara intenção da decisão, deixando de efetivar a justiça já definida, em nome do formalismo.

Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Dispositivo - Consideração Substancial - Deve dar-se um sentido substancial e não formalista ao conceito de dispositivo, de modo que abranja não só a fase final da sentença, como também qualquer outro ponto em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes. (RT 623/125).” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual em Vigor, Ed. Revista dos Tribunais, 6a edição ver. atual., p 774.).

Ou seja, deve-se implementar a interpretação do dispositivo da sentença de maneira que melhor se amolde à fundamentação desenvolvida pelo magistrado no título executivo e, no caso, expressamente a magistrada decidiu que a pensão vitalícia se deve dar, desde o nascimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, nos Autos Ação Indenizatória por Danos Moras de no 1020225-83.2021.8.11.00041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA E FÊMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.
que manteve o entendimento de que a pensão vitalícia passou a ser devida a partir do trânsito em julgado ocorrido em 09/08/2021.

Explica a agravante que o ponto controverso reside exclusivamente no marco inicial para o pagamento da pensão mensal, fixada em três salários mínimos, ou seja, se os agravados devem pagar desde o nascimento do agravante Caio ou do trânsito em julgado da sentença de mérito.

Defende que a pensão deve ser adimplida desde a data do nascimento do menor, pois assim registrou a sentença de mérito, na qual a juíza “a quo”, expressamente fundamentou e entendeu pela condenação solidária dos agravados, desde a data do nascimento até o autor completar 70 anos.

Pontua que a sentença deve ser interpretada em consonância com a fundamentação exarada, de modo que o fato da data de início do pagamento da pensão mensal não ter constado expressamente no dispositivo da sentença, não inviabiliza o seu cumprimento, pois foi resolvido na fundamentação.

Afirma que é clarividente que há equívoco cometido na parte dispositiva da sentença, pois, se assim não fosse, não haveria fundamentação expressa sobre o marco inicial da pensão, bem como, o dispositivo falaria sobre o tema em questão.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como determinar que os agravados depositem nos autos os valores estampados pelos contadores judiciais. No mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo que a pensão mensal foi fixada solidariamente em três salários mínimos vigentes, desde a data de nascimento.

O pedido liminar foi indeferido.

Vieram as informações da juíza “a quo”.

Contrarrazões dos agravados pelo desprovimento.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Agravo de Instrumento interposto por THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, nos Autos Ação Indenizatória por Danos Moras de no 1020225-83.2021.8.11.00041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA E FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. que manteve o entendimento de que a pensão vitalícia passou a ser devida a partir do trânsito em julgado ocorrido em 09/08/2021.

Não havendo qualquer elemento fático ou jurídico que possa alterar o entendimento contido na decisão de id. 122332485, mantenho-o a fim de dar provimento ao recurso.

Para evitar repetições desnecessárias transcrevo a decisão, que a torno definitiva:

“De fato, depreende-se da fundamentação empregada que o pagamento da pensão vitalícia se daria em três salários mínimos, vigente desde a data do seu nascimento até este completar 70 anos de idade, atualizado desde a data desta sentença. Contudo, na parte dispositiva não há menção expressa.

Não obstante na parte dispositiva da sentença não contenha a síntese da decisão, não se pode perder de vista que tal regra processual não deve ser interpretada de maneira tão rígida, desvirtuando a clara intenção da decisão, deixando de efetivar a justiça já definida, em nome do formalismo.

Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Dispositivo - Consideração Substancial - Deve dar-se um sentido substancial e não formalista ao conceito de dispositivo, de modo que abranja não só a fase final da sentença, como também qualquer outro ponto em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes. (RT 623/125).” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual em Vigor, Ed. Revista dos Tribunais, 6a edição ver. atual., p 774.).

Em princípio, a meu ver, trata-se apenas de erro material, passível de reconhecimento e correção, eis que expressamente a sentença decidiu a respeito.

Com a devida vênia ao entendimento da magistrada, tenho que se deve sempre dar intepretação ao dispositivo da sentença de maneira que melhor se amolde à fundamentação desenvolvida pelo magistrado.

Ainda a respeito, oportuno registrar que a pensão devida a partir do nascimento do agravante, decorre dos gastos extraordinários que sempre demandou em razão do evento sofrido pelo erro médico, conforme também registra a sentença.

Para ilustrar, trago à colação um julgado, mutatis mutandis:

“
ERRO MÉDICO. PARTO.

Autora acometida de paralisia cerebral severa em decorrência de erro médico no parto.
Responsabilidade civil do hospital decorrente de defeito na prestação do serviço. Pensão vitalícia devida. Possibilidade de cumulação com ressarcimento das despesas médicas, tratamentos e remédios.
Termo inicial da pensão vitalícia na data do evento danoso.
Pensão devida, do nascimento aos 14 anos de idade, em decorrência dos gastos extraordinários e necessidade de cuidados pela genitora, que deixou de trabalhar. Valor da pensão equivalente a 1/3 dos rendimentos da genitora na época, ou seja, 2/3 do salário mínimo. A partir dos 14 anos, a pensão decorre da incapacidade para o trabalho. Idade a partir da qual a autora poderia trabalhar. Arts. 7o, XXXIII, CF, e 950, CC. Valor equivalente a 1 salário mínimo, pois não é possível presumir que, estando empregada, a autora teria salário maior. Juros de mora. Incidência a partir da citação, em relação às prestações vencidas antes da citação, ante as peculiaridades do caso, em que a autora que deu causa à demora, ao não formular pedido na anterior ação ajuizada. Termo inicial a partir de cada vencimento, quanto às demais prestações. Litigância de má-fé. Não configurada. Ré que agiu nos limites de seu direito de defesa. Ausentes hipóteses do art. 80 do CPC. Sentença reformada. Distribuição proporcional da sucumbência. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - AC: 10043820720198260405 SP 1004382-07.2019.8.26.0405, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 05/02/2020, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2020) destaquei. ”.

Em pese o entendimento da magistrada que, no cumprimento de sentença, os agravantes só fizeram o requerimento de pagamento de pensão a partir de junho de 2.021, e não requereu pagamento de pensões retroativas, tampouco juntou o valor que entedia devido, o fato é que foram levados a cometer o equívoco em face do erro material contido na sentença, pois, indubitavelmente só faltou constar a condenação ao pagamento de pensão, desde o nascimento, na parte dispositiva, já que, repito, há tópico específico na sentença.

A respeito do erro material, seja na decisão, sentença ou acordão, ele é corrigível a qualquer tempo e de ofício, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, cumprindo destacar que, na espécie, o erro é de tal modo evidente que qualquer juízo de boa-fé poderia constatá-lo e corrigi-lo.

Basta ver que os termos da r. sentença:

“Os autores pretendem ainda, a condenação dos réus no pagamento de pensionamento vitalício tanto para a autora (mãe)
quanto para o autor (filho) desde a ocorrência do evento danoso.

Com relação ao pedido de pensionamento vitalício de 10 (dez) salários mínimos para a autora, tenho por bem julgá-lo improcedente, mormente porque a autora trabalha, não vive exclusivamente para cuidar do seu filho Caio.

De outro lado, o pedido para que os réus sejam condenados no pagamento de pensionamento vitalício para o autor,
merece procedência.

Nesse passo, a autora demonstrou nos autos que os custos mensais com o tratamento do autor Caio, no ano da propositura da ação em 2011, giravam em torno de R$ 2.811,15 (...).

Assim, considerando que o autor Caio sofreu graves e irreversíveis danos à sua saúde, necessitando de assistência permanece, integral, afigura-se razoável a fixação de pensão vitalícia de 03 (três) salários mínimos
vigentes desde a data do seu nascimento
até este completar 70 (setenta) anos de idade
, atualizados, desde a data desta sentença.

Nesse passo, a súmula 490 do STF dispõe:

(...)

Assim, a parte ré deve ser solidariamente condenada ao pagamento dos danos morais a ambos os autores, danos materiais consistentes no custeio dos tratamentos/produtos necessários e não cobertos pelo plano de saúde,
e ainda, ao pagamento de pensão vitalícia ao menor autor.
”.

destaquei

Contudo, na sentença, constou:

“CONDENAR a parte requerida, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de pensão mensal ao autor
Caio Leão Xavier,
até a data em que este venha a completar 70 (setenta) anos de idade, no importe de 03 (três) salários mínimos vigentes e atualizados. O valor da pensão deverá ser reajustado anualmente conforme a variação do salário mínimo (o percentual do aumento do salário mínimo a cada ano).

Como se vê, restou tão somente fazer a menção conforme registrou a parte específica da sentença:
vigentes desde a data do seu nascimento até este completar 70 (setenta) anos de idade.

Sob o outro aspecto, o erro material não está acoberto pelo manto da coisa julgada.

“(...) nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, mesmo que a decisão onde esteja inserido já se mostre acobertada pelo manto da coisa julgada, posto que a ela não está submetido”. (STJ, REsp 502.557 RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 09/03/2009).

E ainda:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MATERIAL. MATÉRIA CONSTANTE DA EMENTA DISTINTA DOS AUTOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador (AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe 20/5/2021). É o caso.

3. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.970.815/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 19/5/2022.) destaquei

Valioso, a propósito, o escólio de Humberto Theodoro Junior, no sentido de “ser possível, mesmo após o trânsito em julgado, a correção de erro material, pois estes,
não sendo fruto da intenção do Juiz, não transitam em julgado”
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo IV, p. 252), a recomendar a retificação como medida de conferir a estabilidade e segurança exigida em todo e qualquer julgado, como se dá no caso em exame.

Portanto, tratando de erro material omissivo, não há falar em coisa julgada.

Abro novo parêntese; aliás, já mencionado na decisão liminar, que é necessidade de não se esquecer dos princípios interpretativos expressamente mencionados pelo CPC, em seu art. 489, § 3o, de modo que a sentença deverá ser interpretada também em conformidade com o princípio da boa-fé.

Destarte, ainda que fosse o caso de existência de duas interpretações para um mesmo comando deve-se preferir, aquela que mais adequada à boa-fé. Não se pode, ainda, descuidar da interpretação sistemática, pois a sentença não é um ato isolado no mundo, de modo que o sistema jurídico deve ser levado em conta para buscar o sentido mais adequado da sentença.

A respeito: “Seja em face da interpretação da lei, seja em face da interpretação do contrato, seja, enfim, em face da interpretação da sentença, o critério é sempre o mesmo: na dúvida, não se pode entender que o sentenciante tenha julgado a causa de maneira a contrariar seus deveres jurisdicionais, proferindo decisório ilegal e nulo; há de prevalecer o outro sentido verossímil e que ponha em sintonia com a lei e os limites determinados pelo objeto da demanda posta em juízo (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1118).”

E, tratando-se de erro médico, no parto, o termo inicial é o nascimento, pois, a partir dessa data o menor passou a necessitar de tratamento contínuo e específico.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. LESÃO CEREBRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL. NASCIMENTO. I - As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. II - Há prova suficiente de que o quadro de saúde da menor é conseqüência direta de condutas omissivas e comissivas dos agentes públicos nos diversos momentos em que a gestante esteve sob seus cuidados, pois lhe foi dispensado atendimento inadequado desde o momento em que buscou socorro no hospital público acusando dores e perda de líquido amniótico e foi orientada a retornar para casa, sem investigação mais acurada, à espera prolongada pela realização da cirurgia. III - Considerando a gravidade do quadro de saúde da menor, o caráter permanente e irreversível das seqüelas físicas e mentais que lhe acometem, inabilitando-a para o exercício de diversas atividades, bem como ser a família de baixa renda, é cabível a fixação de pensão vitalícia em montante que lhe assegure o suprimento de suas necessidades básicas para que tenha uma vida digna, tendo como termo inicial o seu nascimento, pois a partir dessa data passou a necessitar de tratamento contínuo e específico. IV - O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. V - Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se parcial provimento ao recurso das autoras.” (TJ-DF 20130110512803 - Segredo de Justiça 0002620-08.2013.8.07.0018, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 16/08/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2017 . Pág.: 620/647)

Se não bastasse, a intepretação da parte dispositiva deve sempre se dar de maneira que melhor se amolde à fundamentação desenvolvida pelo magistrado. A propósito:

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA MATERIAL - IMUTABILIDADE - ALCANCE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - INTERPRETAÇÃO INTEGRADA DA FUNDAMENTAÇÃO. Verificada a formação de coisa julgada material, deve ser preservada a imutabilidade da matéria por ela acobertada,
implementando-se a interpretação do dispositivo da sentença de maneira que melhor se amolde à fundamentação desenvolvida pelo magistrado no título executivo.”
(TJ-MG - AC: 10024113126379001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020) destaquei

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer o erro material omissivo na parte dispositiva da sentença, para o fim de reconhecer que a pensão mensal foi fixada solidariamente em três salários mínimos vigentes, desde a data de nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022